Tribunal: TJES
Processo: 0007851-44.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007851-44.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RAILTOM DA CONCEICAO DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0007851-44.2023.8.08.0048

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
RAILTOM DA CONCEIÇÃO DA SILVA

ACÓRDÃO

Direito penal. Apelação criminal. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Posse de motocicleta com sinais de identificação adulterados. Recurso provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou improcedente a denúncia e absolveu o réu Railtom da Conceição da Silva da imputação do art. 311, § 2º, III, do Código Penal, relativa à posse de veículo com sinais identificadores adulterados.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a posse de motocicleta com sinais identificadores adulterados, sem justificativa plausível, autoriza a condenação penal do acusado, à luz do art. 311, §2º, III, do Código Penal.

III. Razões de decidir

A materialidade restou comprovada por laudo pericial, que atestou a adulteração do chassi e do motor do veículo por abrasão, impedindo a recuperação dos dados originais.

A autoria restou evidenciada pela posse consciente do veículo com sinais adulterados, sem que o réu apresentasse elementos mínimos que demonstrassem desconhecimento da ilicitude.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, nesses casos, a ausência de prova robusta de boa-fé ou ignorância quanto à adulteração afasta a tese defensiva.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para condenar o réu como incurso no art. 311, § 2º, III, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 3 anos e 6 meses de reclusão e 13 dias-multa, em regime semiaberto.

Tese de julgamento
:
“1. A posse de veículo com sinais identificadores adulterados, desprovida de explicação plausível, configura o crime previsto no art. 311, §2º, III, do Código Penal. 2. Compete à defesa comprovar, de forma inequívoca, a ausência de dolo ou a boa-fé na aquisição do bem.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 311, §2º, III; CP, art. 59; CP, art. 33, §2º, c.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 2.187.549/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 08.04.2025; STJ, AgRg no AREsp 1.776.666/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 02.03.2021; STJ, AgRg no HC 953.208/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 09.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0007851-44.2023.8.08.0048

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
RAILTOM DA CONCEIÇÃO DA SILVA

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
em face da sentença (ID 12690456 ) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal formulada na denúncia oferecida contra Railtom da Conceição da Silva, absolvendo-o da imputação relativa ao crime previsto no art. 311, § 2º, III, do Código Penal.

Nas razões recursais (ID 12690466), o representante do Ministério Público Estadual sustenta que a autoria restou demonstrada de maneira suficiente para embasar o decreto condenatório. Defende que, estando o recorrido na posse de motocicleta com sinais identificadores adulterados, caberia a ele justificar de forma plausível a origem do bem, ônus do qual não se desincumbiu. Requer, ao final, o provimento do recurso com a reforma da sentença e a consequente condenação do recorrido nos termos da denúncia.

Em contrarrazões (ID 12690469), a defesa postula a manutenção da sentença absolutória. Sustenta que não há nos autos elementos probatórios consistentes aptos a infirmar a tese defensiva de desconhecimento da adulteração. Enfatiza que o acusado declarou ter adquirido o veículo por intermédio de seu tio, sem qualquer suspeita quanto à ilicitude da origem, e que as adulterações não eram perceptíveis a um cidadão comum. Defende que não há nos autos qualquer indício direto de que o acusado tenha praticado ou anuído com a adulteração, razão pela qual requer o desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de id 13221934, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, entendendo que a sentença deve ser reformada. Alega que os elementos constantes dos autos, especialmente o laudo pericial e o flagrante da posse do veículo com sinais de adulteração, comprovam a materialidade e a autoria do crime imputado ao réu. Deste modo, opina pelo provimento do recurso.

Pois bem.

Consta da inicial acusatória:

“
(...)

no dia 30 de outubro de 2023, por volta de 15 horas, no Km 251 da Rodovia BR 101, bairro Belvedere, Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, conduzia a motocicleta marca Honda, modelo CG 160 FAN, cor preta, que ostentava a falsa placa EJG8B99 e que tinha os números no motor e do NIV adulterados (auto de apreensão fl. 15 ID 33285426).

Os autos revelam que o denunciado conduzia a motocicleta na rodovia citada, quando foi abordado por Agentes da Polícia Rodoviária Federal, que realizavam patrulhamento no local.

Emerge da peça de investigação que, após a abordagem, os Agentes notaram marcas de abrasão na superfície de gravação do chassi (NIV) e da numeração do motor da motocicleta, o que evidencia a adulteração desses sinais, os quais estavam “mascarados” pela aplicação de um produto. Em consulta ao número de série fornecido pelo “QRCode” da placa, o sistema do Senatran informou “estampagem não encontrada”, ou seja, que a placa era falsa.

O denunciado declarou que havia comprado a motocicleta há aproximadamente 10 dias de um indivíduo identificado como Gilmar de Souza, pelo valor de R$4.000,00, mas não estava de posse da documentação, nem sabia onde encontrar o vendedor, o que evidencia que sabia das adulterações dos sinais identificadores.”

Devidamente processado, o apelante foi absolvido da prática da conduta prevista no 311, §2º, III, do Código Penal.

Compulsando os autos, a materialidade do delito restou demonstrada de forma inconteste pelo laudo de identificação veicular, que apontou adulteração profunda nos sinais identificadores do veículo (chassi e motor), efetuada por desbaste abrasivo, o que impediu, inclusive, a recuperação dos dados originais. Ainda, há nos autos as declarações (do Inquérito policial e de audiência com
link
em anexo) do agente da Polícia Rodoviária Federal, Rafael Tessarolo Dias, que realizou a abordagem, o qual confirmou a incongruência entre os elementos físicos do veículo e os dados de registro, afirmando, ainda, que a adulteração era visível.

Quanto à autoria, embora o juízo sentenciante tenha afastado a presença de dolo, entendo que o conjunto probatório
autoriza a conclusão inversa
.

O réu foi flagrado conduzindo motocicleta com sinais identificadores adulterados, e não apresentou justificativa plausível ou elemento de prova apto a demonstrar desconhecimento da ilicitude. Limitou-se a afirmar (
link
da audiência em anexo) que teria adquirido o veículo através de seu tio, sem qualquer documentação e sem verificar procedência do bem, o que, além de destoar do comportamento esperado de um adquirente de boa-fé, configura, por si só, conduta reveladora de dolo eventual ou, no mínimo, indiferença quanto à origem do bem.

Com efeito, como decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no
AgRg no REsp 2.187.549/SP
, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 08/4/2025, é firme o entendimento de que
a posse de veículo com sinais identificadores adulterados presume a responsabilidade penal do condutor
, cabendo à defesa demonstrar, de forma inequívoca, a ausência de dolo ou a boa-fé na aquisição.
In verbis
:

“
Nos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, é suficiente a posse consciente do bem adulterado para ensejar a condenação, competindo à defesa comprovar, por meio de prova robusta, a ausência de ciência sobre a adulteração
.”

No presente caso, o recorrido não trouxe elemento concreto que amparasse sua versão. Não apresentou nota fiscal, comprovante de compra, recibo de transferência, nem tampouco indicou testemunha que pudesse confirmar a suposta aquisição da motocicleta de um terceiro. O apelado afirma que teria sido o seu tio quem negociou o bem, contudo o parente não foi arrolado como testemunha e sequer foi trazido aos autos o telefone do suposto vendedor

A alegação de que desconhecia a adulteração, por si só,
não é suficiente para elidir a presunção de ilicitude
, sobretudo diante de circunstâncias que, por sua evidência, despertariam suspeita em qualquer cidadão diligente — como a ausência de qualquer documentação do veículo, o preço irrisório da suposta compra (R$ 3.000,00) e a omissão quanto à consulta dos dados junto ao Detran.

Ademais, não se mostra crível que alguém adquira uma motocicleta sem realizar consulta de seus dados nos órgãos competentes, tampouco sem exigir a entrega dos documentos obrigatórios, como o CRLV ou o recibo de transferência. Tal conduta é incompatível com o comportamento diligente esperado de um comprador comum e, ao contrário, revela adesão à ocultação da verdadeira origem do bem.

Ressalte-se, ainda, que o delito de que trata o art. 311, § 2º, III, do Código Penal,
é formal
, prescindindo de resultado naturalístico ou de demonstração da efetiva prática do ato de adulteração pelo agente.
Basta a posse de veículo com sinais de identificação adulterados
, quando desprovida de explicação plausível, para configuração típica, como reiteradamente reconhecido pela jurisprudência do STJ e desta Corte Estadual.

Diante de tais elementos, revela-se imperiosa a reforma da sentença absolutória, com a consequente condenação do apelado pela prática do crime previsto no art. 311, § 2º, III, do Código Penal.

Passo, portanto, à fixação da pena.

Na primeira fase, observo que as circunstâncias judiciais não demandam exasperação da pena, sendo normais aos fatos, razão pela qual, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, ausente atenuante, mas presente a agravante da reincidência (autos nº 0002474-79.2020.8.08.0047), exaspero a pena em 1/6, fixando a reprimenda intermediária em

03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa,
fixada a multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
, a qual torno definitiva ante a ausência das causas de aumento ou de diminuição de pena.

Considerando a pena fixada, mas sendo o réu reincidente, fixo o regime semiaberto, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ALEGADA OCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. TESE NÃO DEBATIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. VEDAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. SÚMULA N. 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...) 2. "
Em se tratando de condenado reincidente, ainda que a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos e não haja circunstâncias judiciais desfavoráveis, é vedada a fixação do regime aberto, por imperativo legal constante do art. 33, § 2.º, alínea c, do Código Penal, sendo o regime prisional semiaberto o mais brando legalmente admitido" (AgRg no AREsp n. 1.776.666/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 11/3/2021). A decisão do Tribunal de origem está em consonância com a Súmula n. 269 do STJ, que permite o regime semiaberto apenas quando as circunstâncias judiciais são favoráveis.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 953.208/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025.)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial para reformar a sentença e
condenar o réu Railtom da Conceição da Silva como incurso nas sanções do art. 311, § 2º, III, do Código Penal
, fixando-lhe a pena de 3 anos e 06 (seis) meses de reclusão e 13 dias-multa,

fixada a multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)